Tribunal: TJDFT
Processo: 0732425-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732425-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela apelante em desfavor de JOSE CARLOS DA MATTA e MARCUS CESAR CAMARGO através da qual o juízo a quo indeferiu a utilização de prova emprestada de outro feito. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a admissão da prova emprestada é permitida, desde que observado o contraditório. Defende que o fato de a perícia realizada em outro processo não ter tido a participação dos agravados não impede que a prova pericial emprestada seja admitida nos autos da origem. Esclarece que, na ação de no 0703486-91.2021.8.07.00018, realizou-se perícia sobre a mesma área objeto da ação na origem. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o uso da prova pericial emprestada. Preparo regular (IDs 62508076 e 62508073). Contrarrazões apresentadas no Ids 62917248 e 64592039. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo versa sobre a utilização de prova pericial emprestada, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, sobretudo porque não há como se presumir, neste momento processual, o grau de valoração que juízo a quo irá atribuir às provas já constantes dos autos. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. SÍNDICO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1892573, 07159231920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, ante seu não cabimento. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora